Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727681-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II AGRAVADO: SIMONE CARLA DO NASCIMENTO RIBEIRO MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO JOSE AMORIM PADUA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II contra a sentença de ID 238826674 (autos de origem), proferida em ação de exigir contas ajuizada por SIMONE CARLA DO NASCIMENTO RIBEIRO MACHADO, que julgou procedente o pedido formulado na primeira fase do procedimento para condenar o réu a prestar contas ao autor a respeito da venda de veículo. Afirma, em suma, que as contas foram apresentadas na totalidade, com todos os recibos e valores; que houve antecipação de juízo de valor que somente é exercido na segunda fase; que não houve resistência à pretensão; que é necessário o afastamento da referência à insuficiência das contas ou a declaração de apresentação adequada dos documentos Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a declaração de suficiência das contas apresentadas ou com a exclusão da menção à insuficiência das contas prestadas. Custas recolhidas (ID 73776926). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O procedimento especial de exigir contas subdivide-se em duas fases distintas e têm objetivos específicos. A primeira fase estabelece a obrigação de prestar as informações, enquanto a segunda fase envolve o cálculo e a confirmação de eventuais valores a serem pagos ou recebidos entre as partes (artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil). Nesse cenário, “o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento” (AgInt no AREsp n. 1.649.480/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021). A despeito da impugnação por agravo de instrumento, a particularidade da solução da primeira fase do procedimento de prestar contas analisar ampla cognição expõe situação distinta dos demais agravos de instrumento. Enquanto, em regra, essa via recursal é destinada a impugnar decisões interlocutórias que resolvem alegações ou pontos específicos da fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase analisa todas as questões expostas na petição inicial e na contestação, bem como delibera sobre as provas produzidas. Não por outro motivo, possui natureza condenatória. A respeito da questão, leciona Humberto Theodoro Junior que a decisão “que acolhe o pedido de contas tem eficácia condenatória: condena o réu a uma prestação de fazer sob especial cominação (...). Traz em si, também, a carga de executividade, já que tem força de atuar por si mesma (...). Essa imediata executividade se concretiza por meio da cominação que transfere para o autor a faculdade de elaborar as contas, sem impugnação da parte contrária, caso o réu não as preste” (Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 90/91). Ainda que os comentários do autor se refiram à sistemática vigente no Código de Processo Civil de 1973, a natureza condenatória não se alterou com a legislação processual vigente. Esse registro se fez necessário para considerar que a particularidade da impugnação, por meio de agravo de instrumento, do pronunciamento judicial que encerra a primeira fase do procedimento analisa, com menor rigor, a probabilidade de provimento do recurso, para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na hipótese, a decisão impugnada julgou procedente o pedido formulado, para condenar o réu a prestar contas sobre a venda de veículo automotor. Em análise prefacial, não assiste razão à parte agravante, porquanto o juízo a quo, conquanto tenha se referido à insuficiência dos esclarecimentos prestados de forma antecipada pela alienante (em razão da ausência de especificação sobre as despesas constantes em planilha), concluiu exclusivamente sobre o dever de prestar contas. Em outras palavras, não declarou a insuficiência do cálculo realizado pela parte agravante. De igual modo, ainda não houve manifestação conclusiva da parte contrária sobre as contas apresentadas – circunstância inerente à segunda fase do procedimento – razão pela qual não se justifica o imediato reconhecimento de que as contas foram suficientemente apresentadas. Contudo, como dito anteriormente, é no mérito recursal, após a formação do contraditório no segundo grau de jurisdição, que se verificará se há necessidade de extirpar do pronunciamento judicial o trecho que se refere à insuficiência da documentação ou, de plano, considerar suficientes as planilhas e documentos apresentados. Ademais, a admissão imediata dos efeitos do pronunciamento judicial condenatório, diante do pedido de declaração de suficiência dos documentos já apresentados, poderá ensejar a prática de atos processuais desnecessários na segunda fase, na hipótese de o órgão colegiado já que foi cumprido, em toda amplitude, o dever de prestar contas da parte agravante. Justifica-se, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora